Tribunal: TJPA
Processo: 0803711-81.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803711-81.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOZIAS AMORIM FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DO ART.33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO MINIMAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO COACTO. ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA DIANTE DO ELEVADO RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOENÇA GRAVE OU DE QUE O COACTO FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

N
ão merecem prosperar as alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas. Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a existência do crime e indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos testemunhais e na apreensão das drogas, quais sejam
70 (setenta) petecas de “pedra de óxi”, 03 (três) plantas da espécie
canabis ativa
na residência do coacto, 01 (uma) balança de precisão
e outros objetos que evidenciam a mercancia de entorpecentes,
motivou minimamente o
decisum
, na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito de tráfico, ressaltando a potencialidade lesiva das drogas e a sua repercussão negativa para a sociedade, como a violência e os crimes dele decorrentes.

3.

A tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para autorizar a concessão de liberdade aos presos.

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

5.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 de junho de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOZIAS AMORIM FERREIRA
, acusado da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Ponta de Pedras.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 20/02/2021, por estar traficando drogas e teve a sua custódia convertida em preventiva.

Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar; c) desnecessidade da medida extrema diante do risco de contaminação de COVID-19; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que “no dia 20 de fevereiro de 2021, por volta de 17h30min, na Comunidade Rural do Benfica, município de Ponta de Pedras, o paciente associou-se ao seu comparsa Paulo Sérgio para o fim de vender, trazer consigo e ter em depósito quantidade significativa de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta na exordial acusatória que, no dia dos fatos, a polícia militar recebeu notícias anônimas de que os acusados estariam cometendo crime de tráfico na comunidade do Benfica. A polícia militar diligenciou no local indicado, ocasião em que o paciente JOZIAS tentou empreender fuga pela mata, ao perceber a chegada da polícia, todavia foi alcançado pelos policiais. Em buscas realizadas na residência do paciente foram encontradas 03 (três) pés da planta canabis no quintal, 70 (setenta) petecas de substância entorpecentes, vulgarmente conhecida como “pedra de óxi”, dentro de uma fralda, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e uma quantia em dinheiro correspondente a R$-1.241,50 (mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), ocasião em que o paciente recebeu voz de prisão e foi encaminhado a delegacia local para as providências cabíveis. Em audiência de custódia, realizada no dia 22/02/2021, ouvido o paciente, o Ministério Público requereu a conversão do flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, ao passo que a defesa requereu a liberdade provisória ou a conversão para medidas cautelares, que não foi acolhida pelo juízo, que decretou a prisão preventiva do paciente”.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não merecem prosperar as alegações de
negativa de autoria e insuficiência de provas
.

Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a existência do crime e indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos testemunhais e na apreensão das drogas, quais sejam
70 (setenta) petecas de “pedra de óxi”, 03 (três) plantas
canabis ativa
no quintal, e 01 (uma) balança de precisão
,
motivou minimamente o
decisum
, na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do delito de tráfico, ressaltando a potencialidade lesiva das drogas e a sua repercussão negativa para a sociedade, como violência e os crimes dele decorrentes.

Assim sendo, restou demonstrada a necessidade de manutenção da segregação cautelar, não havendo que se falar em ausência dos requisitos necessários ou de justa causa para a medida extrema, mormente quando evidenciada a periculosidade do coacto, que foi preso com 70 (setenta) pedras de óxi e objetos que evidenciam a mercancia de entorpecentes, além de terem sido encontrados em sua residência três plantas da espécie
cannabis ativa
. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município em questão.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

No que concerne à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça, por meio da Súmula nº 08 do TJ/PA).

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de junho de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/06/2021